Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005731-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELKA CIRENE PEREIRA BUTLER - CPF: 261.304.167-68 (APELANTE), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ERNEZA SENNA PEREIRA registrado(a) civilmente como ERNEZA SENNA PEREIRA - CPF: 840.222.561-68 (APELADO), ELBA CECILIA SENA PEREIRA - CPF: 440.492.187-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA CELIA SENA PEREIRA - CPF: 203.729.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ELKA CIRENE PEREIRA BUTLER

APELADO: ERNEZA SENNA PEREIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Elka

Cirene
Pereira
Butler
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação de Inventário n. 1005731-19.2021.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o espólio, representado por
Elka

Cirene
Pereira
Butler
, faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a alegada hipossuficiência e a ausência de liquidez imediata dos bens inventariados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio deixou apenas um bem imóvel que não possui liquidez imediata nem constitui meio de aferição de renda, justificando o deferimento da justiça gratuita.

A jurisprudência do TJ-MG e do STJ confirma que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido ao espólio quando comprovada a insuficiência de recursos, com efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser concedido ao espólio quando comprovada a insuficiência de recursos, com efeitos
ex

nunc.”

Dispositivo relevante citado: Constituição da República de 1988, art. 5o, inc. LXXIV; Lei 14.939/03; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000221280993001, Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 18/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1847714, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/03/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
p
o
r

ELKA CIRENE PEREIRA BUTLER

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de
Inventário

n.
1005731-19.2021.8.11.0041

ajuizada
para partilhar os bens deixados por
Erneza
Senna Pereira
,
indeferiu seu pedido de justiça gratuita
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
defende que
malgrado tenha solicitado o pagamento das custas ao final, isso não a impede de pedir justiça gratuita posteriormente.

Ademais, relata que a hipossuficiência resta comprovada uma vez que o espólio deixou somente um bem imóvel que não pode ser imediatamente liquidado, por isso solicita o deferimento da benesse.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para
reformar
a sentença recorrida
tão somente para deferir o pedido de justiça gratuita

(ID.
242812750
)

Sem contrarrazões.

Dispensado parecer
do
Ministério Público em razão da matéria
não envolver interesse de menor incapaz ou direito coletivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ELKA CIRENE PEREIRA BUTLER

APELADO: ERNEZA SENNA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por

ELKA CIRENE PEREIRA BUTLER

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1a
Vara
Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação de Inventário
n.
1005731-19.2021.8.11.0041
ajuizada para partilhar os bens deixados por
Enerza
Senna Pereira
, indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

O Apelante afirma
que
malgrado tenha solicitado o pagamento das custas ao final isso não afasta o direito de solicitar o deferimento da justiça gratuita posteriormente.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Inventário
ajuizada
por

ELKA CIRENE PEREIRA BUTLER
visando
partilhar os bens deixados por
Enerza
Senna Pereira
.

Quando do ajuizamento da ação foi deferido pedido para que as custas fossem adimplidas ao final do processo, contudo, ao se findar, a parte Requerente solicitou o deferimento da justiça gratuita.

O pedido foi indeferido e, insurgindo-se sobre o direito da benesse, os autos vieram ao segundo grau.

Analisando a hipossuficiência da parte Apelante, tenho que o pedido deve ser deferido.

Isso porque o espólio deixou apenas 01 (um) bem imóvel que não possui liquidez imediata nem constitui meio de aferição de renda, portanto, o pedido de justiça gratuita pode ser deferido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - INVENTÁRIO - ESPÓLIO - LEI 14.939/03 - ART. 98 DO CPC - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - PROVA DA INSUFICIÊNCIA - PATRIMÔNIO RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - BENEFÍCIO CONCEDIDO - Em se tratando de justiça gratuita, a hipossuficiência deve ter conceito mais elástico, a fim de que não se frustre o objetivo da norma do inc. LXXIV, do artigo 5o, da Constituição da Republica de 1988, segundo o qual o acesso à Justiça deve ser facilitado a todos - Nos inventários de valor até 25.000
UFEMG's
não há necessidade de recolher custas, mas naqueles que excedem esse valor nada impede que a mesma seja concedida com base no art. 98 do CPC/15, desde que comprovada a insuficiência de recursos do espólio -
Para que
o espólio faça jus à justiça gratuita, é necessário que demonstre que o patrimônio que lhe integra é, por si só, insuficiente para suportar as despesas processuais. Comprovados que os bens que compõe o espólio (um automóvel e um imóvel) não possuem liquidez imediata e não geram renda, uma vez que o imóvel se destina à moradia da herdeira, deve ser concedida a justiça gratuita ao espólio
- Apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000221280993001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022)
(grifo nosso)

Entretanto, há de se ressalvar que o deferimento da gratuidade da justiça possui efeito
ex
nunc, ou seja, acoberta
somente os atos
que incidam a partir do seu deferimento, não retroagindo para alcançar
encargos processuais
anteriores.

Vejamos o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO. SÚMULA 187/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ATOS ANTERIORES. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado
n. 3/2016/STJ. 2.
Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1847714 SE 2021/0058090-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)
(grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o
benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar
encargos processuais anteriores, o seu deferimento para o caso em tela é devido, passando a abarcar somente os encargos processuais posteriores ao seu deferimento.

Co
m essas considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita com efeito
ex
nunc
.

Sem honorários em razão da
não fixação em primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024